Tribunal: STJ
Processo: 5034691-63.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968834 - RS (2025/0225999-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: TIAGO BETAT MACHADO - RS075621
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
BERNARDO CAPELLI BORELLA - RS082732
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N.
83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: b2f32c92-6dff-49d8-a9a2-5499874be2b3

Documento eletrônico VDA52559648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: b2f32c92-6dff-49d8-a9a2-5499874be2b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968834 - RS (2025/0225999-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: TIAGO BETAT MACHADO - RS075621
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
BERNARDO CAPELLI BORELLA - RS082732
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N.
83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por inobservância do
princípio da dialeticidade (fls. 749-752).
Pretende a parte agravante a reconsideração da decisão monocrática, ao
argumento de que, nas razões do agravo em recurso especial, impugnou de forma
específica a aplicação da
demonstrando que a majoração da verba
Súmula n. 83/STJ,
honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução fiscal violou os limites do
art. 85, § 3o, inciso II, e § 11, do Código de Processo Civil. Para tanto, aponta que a
Documento eletrônico VDA52139445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:08
Código de Controle do Documento: 00a188e1-88db-401a-a9b7-8332af9754f1

sentença fixara honorários em 10% (dez por cento) e que o acórdão recorrido, ao majorar
para 12% (doze por cento) em sede de apelação, teria ultrapassado o teto legal aplicável à
Fazenda Pública.
Aduz que o acórdão recorrido não está em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta, assim, que não houve impugnação genérica à
mas
Súmula n. 83/STJ,
demonstração específica de divergência e de desarmonia com precedentes desta Corte.
Pugna pela reconsideração da decisão ou, caso não acolhido, pela submissão do
feito ao órgão colegiado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 766-775).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foram julgados procedentes os pedidos formulados pela Claro S.A.
para declarar extinta a execução fiscal, ante a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA)
respectiva, e condenar o Município ao pagamento das despesas processuais dos embargos e
reembolso de eventual valor antecipado na execução fiscal, assim como os honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
execução fiscal (fls. 506-509).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso do ente municipal,
mantendo a sentença que declarou a nulidade da CDA e julgou procedentes os embargos à
execução fiscal (fl. 616). Posteriormente, rejeitou os embargos declaratórios (fls. 647-646).
Interposto recurso especial (fls. 657-671), não foi admitido (fls. 690-693).
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial (fls. 700-715) não foi
conhecido por inobservância do princípio da dialeticidade (fls. 749-752).
Com efeito, nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não
foi conhecido porquanto, assentada a decisão agravada na incidência das Súmulas n. 280
do STF e 83 do STJ, bem como diante da devida prestação da tutela jurisdicional (fls. 690-
693), não foi impugnado, de modo adequado e concreto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
Documento eletrônico VDA52139445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:08
Código de Controle do Documento: 00a188e1-88db-401a-a9b7-8332af9754f1

relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do teor
do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No caso, a parte agravante, quanto à Súmula n. 83 do STJ, não cuidou de
demonstrar a desarmonia do julgado, ou ainda a ausência de correspondência do caso com
a orientação jurisprudencial apontada ou mesmo de entendimento pacificado sobre a
matéria, evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal
.
a quo
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que
decisum
não admitiu o apelo nobre.
Exemplificativamente:

[...] 1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração por
meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese"
distinguishing
(AgInt no
S, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/R
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso
especial, não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52139445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:08
Código de Controle do Documento: 00a188e1-88db-401a-a9b7-8332af9754f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.834 / RS
Número Registro: 2025/0225999-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50346916320188210001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : TIAGO BETAT MACHADO - RS075621
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
BERNARDO CAPELLI BORELLA - RS082732
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : TIAGO BETAT MACHADO - RS075621
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
Documento eletrônico VDA52504660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:03:18
Código de Controle do Documento: b4586b02-bb8e-42b4-8f27-ffcf7ce09a56

FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
BERNARDO CAPELLI BORELLA - RS082732
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:03:18
Código de Controle do Documento: b4586b02-bb8e-42b4-8f27-ffcf7ce09a56